Tribunal: TJDFT
Processo: 0716145-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716145-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP APELADO: AGORA IMOBILIARIA S/S D E S P A C H O As advogadas que representam a apelante juntaram petição no ID 68924184, comunicando a renúncia ao mandato que lhes foi outorgado anteriormente (ID 68851324) e comprovando a devida notificação à constituinte (ID 68924186), consoante determina o artigo 112 do CPC. Findo o prazo do art. 112, §1o, do CPC, corrija-se a autuação a fim de excluir as referidas advogadas dos cadastros dos autos. Em atenção ao previsto no art. 76, do CPC, intime-se a apelante, por AR, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora